Tribunal: STJ
Processo: 0095999-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990043 - SP (2025/0095999-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WILSON DA CONCEICAO SANTANA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO QUALIFICADA. PORTE DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. CONCESSÃO DO WRIT
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AUTORIA
NÃO
DISCUTÍVEL
NA
VIA
DO
.
WRIT
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS
.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
OPERANDI
IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
TESES
REMANESCENTES.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP,
verifico que o julgado impugnado não possui
ilegalidade flagrante que permita a concessão da
ordem de ofício.
2. No procedimento do
, não se permite
habeas corpus
a produção de provas, pois essa ação constitucional
deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de
plano, por isso não é possível aferir a materialidade e
a autoria delitiva.
3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do CPP.
4. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, tendo em
vista a gravidade da conduta e o modus operandi
empregado, pois o paciente teria cometido o delito
Documento eletrônico VDA47633880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: ab40b651-26f6-49ee-a0d0-01b7adfd6cb3

mediante ameaça e restrição de liberdade da vítima, o
que demonstra a periculosidade concreta do acusado.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis não
garantem a revogação da prisão processual se
estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso.
6. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela

cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública.
7. Quanto às alegações de que a conduta se
amoldaria, no máximo, ao crime de ameaça e de que
não haveria indícios de estabilidade e vínculo delitivo
capazes de caracterizar uma associação criminosa,
destaca-se que o Tribunal de origem não as
examinou, circunstância que inviabiliza a análise das
questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância.
8. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
15/05/2025
21/05/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47633880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: ab40b651-26f6-49ee-a0d0-01b7adfd6cb3

AgRg no HABEAS CORPUS No 990043 - SP (2025/0095999-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WILSON DA CONCEICAO SANTANA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO QUALIFICADA. PORTE DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. CONCESSÃO DO WRIT
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AUTORIA
NÃO
DISCUTÍVEL
NA
VIA
DO
.
WRIT
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS
.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
OPERANDI
IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
TESES
REMANESCENTES.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP,
verifico que o julgado impugnado não possui
ilegalidade flagrante que permita a concessão da
ordem de ofício.
2. No procedimento do
, não se permite
habeas corpus
a produção de provas, pois essa ação constitucional
deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de
plano, por isso não é possível aferir a materialidade e
a autoria delitiva.
3. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art.
312 do CPP.
4. Foram constatados elementos concretos capazes
de justificar a privação cautelar da liberdade, tendo em
vista a gravidade da conduta e o modus operandi
empregado, pois o paciente teria cometido o delito
Documento eletrônico VDA47424883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:30
Código de Controle do Documento: 4a35e372-cddc-4dbd-81ee-f24247cc8cbd

mediante ameaça e restrição de liberdade da vítima, o
que demonstra a periculosidade concreta do acusado.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis não
garantem a revogação da prisão processual se
estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso.
6. Havendo a indicação de fundamentos concretos
para justificar a custódia cautelar, não se revela

cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública.
7. Quanto às alegações de que a conduta se
amoldaria, no máximo, ao crime de ameaça e de que
não haveria indícios de estabilidade e vínculo delitivo
capazes de caracterizar uma associação criminosa,
destaca-se que o Tribunal de origem não as
examinou, circunstância que inviabiliza a análise das
questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância.
8. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILSON DA
CONCEIÇÃO SANTANA SILVA contra a decisão de fls. 127-130, que não
conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa aduz a necessidade de
conhecimento do
e ressalta que a análise dos requisitos da prisão
writ
preventiva é perfeitamente cabível na via do
.
habeas corpus
Reitera os termos da inicial e aduz que a prisão preventiva foi baseada
exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
Argumenta que não foi configurado o crime de extorsão mediante
sequestro, pois a vítima teria mantido contato com seu irmão durante os fatos,
alegando que a conduta se amoldaria, no máximo, ao crime de ameaça.
Defende que os elementos de prova indicam, no máximo, um
concurso de agentes, não havendo comprovação de vínculo estável e
duradouro, que é exigido para a caracterização de uma associação criminosa.
Sustenta que a participação do agravante foi de importância reduzida
e afirma que o acusado é primário e pai de crianças com tenra idade, bem como
possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, sendo possível a
aplicação de medidas cautelares alternativas.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47424883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:30
Código de Controle do Documento: 4a35e372-cddc-4dbd-81ee-f24247cc8cbd

VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça
entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado
impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem
de ofício, conforme se depreende da fundamentação exposta a seguir.
No procedimento do
, não se permite a produção de
habeas corpus
provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade
verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria
delitiva.
No mais, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes
termos (fls. 78-79, grifei):
Destarte, verifico que no caso em tela estão presentes os
requisitos para conversão em prisão preventiva. Com efeito, a
está comprovada pelo Auto de Apreensão
materialidade delitiva
e Exibição de fls. 32/33 e pelo Boletim de Ocorrência fls. 20/27,
bem como estão presentes os
, que
indícios de autoria delitiva
decorrem dos depoimentos dos condutores do flagrante e das
vítimas, que reconheceram o autuado. Em que pese a
primariedade do autuado, o delito imputado é gravíssimo,
,
perpetrado com ameaça e com restrição de liberdade da vítima
bem como possui pena máxima cominada abstratamente
. Desta feita,
superior a 4 anos de reclusão
a custódia cautelar se
faz necessária para o resguardo da ordem pública, diante da
. Desta forma, os elementos
periculosidade concreta do autuado
constantes dos autos indicam que as medidas em meio aberto
. Logo,
não são suficientes para a garantia da ordem pública
considerando as condições pessoais do averiguado, a natureza
do delito e as circunstâncias do fato, a liberdade provisória e as
medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do
CPP) são,
, absolutamente inadequadas e
ao menos por ora
insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela
Documento eletrônico VDA47424883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:30
Código de Controle do Documento: 4a35e372-cddc-4dbd-81ee-f24247cc8cbd

qual, nos termos do art. 282, c.c. art. 310, II, do CPP, a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-
se de rigor. Desta feita, nos termos do art.310, II, do CPP,
a prisão em flagrante
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
aqui comunicada e determino a expedição de mandados de
prisão preventiva em desfavor do autuado WILSON DA
.
CONCEIÇÃO SANTANA SILVA
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que o
paciente teria cometido o delito mediante ameaça e restrição de liberdade da
vítima, o que demonstra a periculosidade concreta do acusado.
Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta
da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de
assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada em face do
empregado na prática do
modus operandi
delito. Sobre o tema:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE NEGATIVA
DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS
.
MEDIDAS
FATOS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
pronunciamento judicial unilateral do relator não caracteriza
cerceamento de defesa, tampouco fere o princípio da
colegialidade.
2. A tese de negativa de autoria não comporta sequer
conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto fático-
probatório dos autos, inadmissível na via eleita.
3. A prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas
instâncias ordinárias em virtude da especial reprovabilidade dos
fatos, evidenciada a partir do modus operandi do delito. Tais
circunstâncias justificam a prisão processual da agravante, nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como
forma de resguardar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA47424883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:30
Código de Controle do Documento: 4a35e372-cddc-4dbd-81ee-f24247cc8cbd

4. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da
prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a
aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do
art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
5. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si
só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada,
caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, como ocorre no caso.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 920.057/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
9/10/2024
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da
custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator
7/10/2024
10/10/2024
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
23/9/2024
30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
, visto que insuficientes para resguardar a ordem
cautelares alternativas à prisão
pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
7/3/2023
13/3/2023
AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
Por outro lado, quanto às alegações de que a conduta se amoldaria,
no máximo, ao crime de ameaça e de que não haveria indícios de estabilidade e
vínculo delitivo capazes de caracterizar uma associação criminosa, destaca-se
que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza
a análise das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
7/12/2020
de
).
16/12/2020
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA47424883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:30
Código de Controle do Documento: 4a35e372-cddc-4dbd-81ee-f24247cc8cbd

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47424883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/05/2025 17:56:30
Código de Controle do Documento: 4a35e372-cddc-4dbd-81ee-f24247cc8cbd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 990.043 / SP
Número Registro: 2025/0095999-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005132520258260548 20373992025 20428280620258260000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIEL MARTINS FURQUIM
ADVOGADOS : JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILSON DA CONCEICAO SANTANA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: JESSICA GONÇALVES DAMASCENO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
MEDIANTE SEQÜESTRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILSON DA CONCEICAO SANTANA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : JOSÉ PEDRO SAID JÚNIOR - SP125337
PAULO ANTONIO SAID - SP146938
GABRIEL MARTINS FURQUIM - SP331009
Documento eletrônico VDA47616311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: 84cc1bb4-a2b2-4e8a-b6ca-4b8e16a203f8

SAMUEL ANTIQUEIRA MICHELAN - SP527278
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: 84cc1bb4-a2b2-4e8a-b6ca-4b8e16a203f8